Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Apelação. Rescisão contratual. Inexecução de parte da obra por culpa exclusiva dos contratados. Devolução de valores. Dano moral.

1. A inexecução parcial da obra no imóvel residencial justifica a rescisão do contrato com a devolução proporcional, equivalente ao que deixou de ser feito, do valor pago pelo contratante.

2. A inexecução impediu que o imóvel pudesse ser habitado, o que impôs ao autor desgaste prolongado e extraordinário, que o ultrapassou o mero dissabor, atingindo atributos da sua personalidade, o que enseja a compensação por dano moral.